Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-26.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000782-26.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JANIELE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS, JONATAN LIMA FERREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POSITIVA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR DO DÉBITO PELA FORNECEDORA. INEXIGIBILIDADE MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL SEM ILICITUDE GRAVE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Losango Promoções de Vendas Ltda. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito relativo ao Contrato de Refinanciamento nº 02 0098 011983 Y e condenando a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A perícia grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura da Autora no contrato, porém o Juízo a quo declarou a inexigibilidade por ausência de comprovação da efetiva disponibilização do crédito ou entrega do produto pela fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica positiva (autenticidade da assinatura) é suficiente para comprovar a exigibilidade do débito; (ii) estabelecer se há configuração de ato ilícito ensejador de indenização por danos morais quando a declaração de inexistência do débito decorre de falha na comprovação da contraprestação; (iii) determinar se há dolo processual da Autora que justifique condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autenticidade da assinatura, atestada pela perícia grafotécnica, confirma a formalização do negócio jurídico. Entretanto, em relação de consumo, o ônus da prova quanto ao fato gerador do débito (disponibilização do crédito ou entrega do produto) é do fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A fornecedora não logrou comprovar a entrega do bem ou o depósito do valor contratado na conta da consumidora, falhando em demonstrar o aperfeiçoamento material do contrato sinalagmático, razão pela qual a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

5. Nos termos da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No caso concreto, o extrato cadastral revela anotação anterior efetuada por terceiro (Cessão Cred21 Meridiano), em 27/08/2010, data consideravelmente prévia ao próprio negócio jurídico firmado com a apelante (29/12/2010). Ausente a demonstração mínima da ilegitimidade do registro pretérito, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, mantendo-se apenas a declaração de inexistência do débito por ausência de prova da entrega do bem.

6. Não há configuração de litigância de má-fé, pois, embora a perícia tenha refutado a alegação de falsidade da assinatura, a tese central da Autora (não fruição do benefício e indevida cobrança) restou acolhida, afastando o dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em observância à distribuição do ônus probatório nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor comprovar o fato gerador do débito — traduzido pela efetiva entrega do produto ou disponibilização do crédito ao consumidor —, revelando-se escorreita a declaração de inexistência da dívida quando tal prova inexiste nos autos, ainda que a perícia grafotécnica tenha atestado a autenticidade da assinatura no instrumento contratual.
2. A despeito da irregularidade da cobrança, a existência de anotação desabonadora anterior em nome da parte autora, efetuada por terceiro estranho à lide e em data consideravelmente prévia ao próprio negócio jurídico discutido, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, notadamente quando não demonstrada a verossimilhança da ilegitimidade do registro pretérito.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 80, 86, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência mencionada: STJ, s. 385; TJBA, Apelação 8143180-17.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Maria das Gracas Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, Publicado em 15/12/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000782-26.2014.8.05.0220
, em que figuram como apelante LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA e como apelada JANIELE LIMA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça